Tribunal: TJDFT
Processo: 0729505-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0729505-57.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTIANE PEREIRA DE SIQUEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO 1. A agravante opõe declaratórios (id 43662533) contra decisão (id 43306442) em que não conheci do agravo de instrumento, ante a prejudicialidade do recurso pela perda superveniente do objeto – matéria definitivamente julgada. Alega, em resumo, que a superveniência de sentença não possui o condão de prejudicar o agravo de instrumento. Pleiteia a reforma da decisão recorrida, para prosseguimento do agravo de instrumento. Em contrarrazões (id 44330696), a embargada defende o desprovimento do recurso. 2. A decisão não encerra nenhum vício – CPC 1.022 – apto a justificar embargos declaratórios. O agravo de instrumento tem por objeto decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0728025-41.2022.8.07.0001, id 132495228) que, em demanda revisional de contrato de financiamento, indeferiu tutela provisória de urgência para a consignação em pagamento dos valores que considera devidos, com o fim de elidir a mora e obstar a inscrição em cadastro de inadimplentes. Após a interposição do recurso, foi prolatada sentença de improcedência da demanda – CPC 487, I. A superveniência de sentença no processo principal, no caso, conduz à perda do objeto do agravo de instrumento que versa sobre matéria que pode ser suscitada em eventual apelação. Assim, não conheci do agravo de instrumento ante a prejudicialidade do recurso pela perda superveniente do objeto. Confira-se a decisão que proferi: “(...) Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (0728025-41.2022.8.07.0001, id 138710749). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento.(...).” Atente-se para precedente desta Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. I. A prolação de sentença de mérito importa na perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória. II. Agravo Interno desprovido. (Ac. 1417342, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2022); EMENTA AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FORÇA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença no feito de origem, resta prejudicado, pela perda do objeto, o agravo de instrumento que versa sobre matéria que pode ser suscitada em eventual apelação. 2. Agravo interno não provido. (Ac. 1374797, Des. Arnoldo Camanho, 2021) 3. Posto isso, nego provimento aos embargos de declaração.